Tribunal: TJSP
Processo: 1001259-42.2018.8.26.0047
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001259-42.2018.8.26.0047/50000, da Comarca de Assis, em que é embargante
MAYCON DIAS LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado JOSE ROBERTO DE
ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001259-42.2018.8.26.0047/50000 -Voto no 9755
2
Voto no 9.755
Embargos de Declaração no 1001259-42.2018.8.26.0047/50000 (ref. AP 9.161)
Embargante: MAYCON DIAS LOPES (JUSTIÇA GRATUITA)
Embargado: JOSE ROBERTO DE ANDRADE
Comarca: Assis (3a Vara Cível)
Juiz: Andre Luiz Damasceno Castro Leite
Embargos de Declaração. Ausência das hipóteses do artigo 1.022
do Código de Processo Civil. Recurso de caráter infringente.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
I – Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por Maycon Dias Lopes em face
do acórdão proferido nos autos da apelação no 1001259-42.2018.8.26.0047 que, por
votação unânime, negou provimento ao apelo do réu-Embargado e deu parcial provimento
ao recurso do autor-Embargante.
O acórdão foi disponibilizado no DJe de 31.03.2020.
Recurso tempestivo.
A embargante alega omissão no acórdão guerreado, visando obter efeitos
modificativos, aduzindo que no laudo pericial e atestado médico constou afastamento por
trinta dias o que tornaria possível o deferimento de lucros cessantes referente a atividade de
moto-taxista.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Os embargos de declaração previstos no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento e, ainda, para corrigir erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001259-42.2018.8.26.0047/50000 -Voto no 9755
3
No entanto, não se observa no presente caso nenhuma das hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração.
A omissão se verifica “quando o julgado não aprecia ponto, ou questão que
deveria ter sido dirimida”, conforme estudos de Gilson Delgado Miranda in “Código de
Processo Civil interpretado”, Antônio Carlos Marcato, coordenador, Editora Atlas, pág.
1650.
A contradição a ser aventada em sede de embargos de declaração deve ser
interna, ou seja, existente no bojo da decisão, o que não se coaduna com a alegações de
contradição trazidas neste recurso que, na prática, discutem as razões do acórdão,
confrontando-as com argumentações já enfrentadas e documentos já analisados.
A obscuridade ocorre “quando o juiz ou tribunal não é preciso, não é claro,
não fundamenta adequadamente” a decisão proferida, conforme leciona, Fredie Didier Jr e
Leonardo Carneiro da Cunha1.
Na verdade, não há omissão no presente caso, conforme alegado pela
Embargante, mas, sim, desejo de modificação do julgado.
É cediço não ser possível a reforma de uma decisão pelo simples fato de a parte
embargante não ter com aquela concordado. Há recursos próprios para combater decisões
contrárias aos interesses das partes.
Nesse diapasão, oportuno transcrever trecho do voto da lavra do e. Ministro do
STF, Celso de Mello, quando do julgamento do Al 177.313-AgR-ED/MG:
"A via recursal dos embargos de declaração - especialmente quando
inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não
pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de
maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de
obscuridade, de omissão ou de contradição".
1 Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 13
ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 256.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001259-42.2018.8.26.0047/50000 -Voto no 9755
4
No caso em tela, em que pese a irresignação da Embargante, não se extrai do v.
acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, uma vez que a decisão
está clara e fundamentada, tendo sido analisadas todas as questões postas nos autos.
Já foram esclarecidas, no acórdão embargado, as razões pelas quais a decisão
de primeiro grau deveria ser parcialmente reformada.
Sobre as questões levantadas nos presentes embargos, os elementos fáticos e
jurídicos foram devidamente enfrentados. Vale lembrar que restou consignado no acordão
que:
Ao responder os quesitos das partes, o perito esclareceu que o autor sofreu
lesão parcial e temporária, durante o período de convalescência, estimado
em 30 (trinta) dias.
Em resposta aos quesitos complementares às fls. 165/167, o expert deixou claro
que não havia redução da capacidade laboral, não haviam documentos médicos
legais que façam referência a atendimento médico para tratamento ou
investigação da queixa de dor de cabeça, a função motora de membros
superiores e inferiores estava preservada, não havia possibilidade de
ressurgimento ou agravamento da sequela em membro superior, havia dano
estético pela cicatriz, mas que dano estético e redução da capacidade física não
são sinônimos.
[...]
Em relação aos lucros cessantes, o Autor comprovou que trabalhava como
moto-taxista, conforme confirmou a testemunha arrolada, que afirmou que
ambos trabalhavam a empresa Moto-Taxi Liga. Entretanto, deixou de juntar
aos autos a comprovação do salário mensal que recebia à época, ônus que
lhe incumbia. De igual forma não restou comprovado o tempo de afastamento
indicado pelo Autor entre 19/03 a 31/05/2016, estimando o perito apenas
convalescença por trinta dias. Poderia o autor pleitear lucros cessantes pela
diferença entre o auxílio-doença recebido do INSS e o salário mensal que
recebia à época do acidente, eis que os lucros cessantes se referem ao montante
econômico que a parte comprovadamente deixou de ganhar e não mera hipótese.
Entretanto, o Autor deixou de apresentar os comprovantes salariais e o
tempo de afastamento em razão do acidente de trabalho, ônus que lhe
incumbia para comprovar a perda econômica. Portanto, correta a sentença em
afastar a pretensão aos lucros cessantes reclamados.
Estamos diante, portanto, de mero inconformismo da parte que pretende o
reexame da questão já decidida e, consequente, nova decisão, o que não é possível em sede
de embargos de declaração. Se a parte entende violados os dispositivos apontados, deve
manejar os recursos próprios aptos a modificarem o julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001259-42.2018.8.26.0047/50000 -Voto no 9755
5
Registre-se, por fim, que embargos de declaração aviados com o intuito de
prequestionar matérias para fins de interposição de recurso às instâncias Superiores,
igualmente não autoriza, por si só, o seu acolhimento, ainda que possa levar ao seu
conhecimento. Senão, vejamos:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1.- A jurisprudência desta Corte Superior não admite
o prequestionamento (ficto) pela simples interposição de embargos de
declaração, fazendo-se necessário o efetivo debate da questão controvertida
nas instâncias ordinárias. 2.- A intenção de prequestionar matéria
constitucional, para a interposição de eventual Recurso Extraordinário, não
se coaduna com a estreita via dos Embargos de Declaração. 3.- Embargos de
Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1403904 RJ
2013/0309330-5, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento:
13/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2014).
Além disso, a matéria em questão encontra-se devidamente prequestionada,
haja vista a desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais para tanto.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
Processual civil. Omissão inexistente. Rediscussão da matéria. Impossibilidade.
Prequestionamento implícito. (...). 1. Os embargos declaratórios somente são
cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou
obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que
não ocorreu no presente caso. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o
prequestionamento não exige a expressa menção dos dispositivos violados; basta
que a matéria por eles versada tenha sido discutida pelo Tribunal de origem.
Embargos de declaração rejeitados. [...] (STJ 2a Turma. EDcl no REsp
1131762/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 04/09/2012).
No mesmo diapasão, o Código de Processo Civil prevê expressamente a tese do
prequestionamento ficto, conforme estabelece seu art. 1.025.
Em resumo, no caso em tela, incontroverso que o Embargante pretende, na
verdade, em sede de embargos de declaração, modificar o teor da decisão proferida,
devendo fazê-lo por meio do recurso adequado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001259-42.2018.8.26.0047/50000 -Voto no 9755
6
III - Conclusão
Isto posto, pelo meu voto, CONHEÇO E REJEITO os embargos de
declaração.
L. G. Costa Wagner
Relator